Tribunal: TJDFT
Processo: 0003726-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003726-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 21790525, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, tendo em vista que o v. acórdão de ID: 19445209, o qual se encontra transitado em julgado (ID: 19445222 - Pág. 11), condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. No ID: 23925248, a Contadoria Judicial anexou as planilhas atualizadas. Ambas as partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 24377358 e 24465893). Nesse quadro, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 7 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador